Tribunal: STF
Processo: Rcl 84882
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE N. 10. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA QUE NÃO SE FUNDAMENTA NA INCOMPATIBILIDADE ENTRE A NORMA LEGAL INDICADA E A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL JULGADA IMPROCEDENTE.



    1. Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por INDÚSTRIA DE CALÇADOS RECORD LTDA. em face de decisão proferida pela a 5ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, no processo n. 5006842-41.2021.8.13.0452, que supostamente teria inobservado a Súmula Vinculante n. 10.



    2. Alega o autor desta reclamação que “foi autuada pela FEAM (FUNDACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEAM) aos 11/10/2016, tendo sido lavrado o auto de infração nº 89.480/2016 (...) pela servidora THAIS DIAS DE PAULA – MASP 1.366.746-4” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Afirma que “não existe ato próprio que credenciasse a referida servidora para realizar fiscalização e lavrar autos de infração de responsabilidade da FUNDACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE – FEAM, (...) [pelo que] ajuizou ação anulatória em face do ESTADO DE MINAS GERAIS e da FUNDACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE – FEAM” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Sustenta a reclamante que “a incompetência da referida agente foi afastada pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Serrana, tendo a r. sentença estabelecido que ‘(...) o auto de fiscalização foi assinado por servidora da referida fundação, ou seja, órgão da Administração Direta do Estado de Minas Gerais...’, ou seja, validou a autuação pela simples existência de vínculo jurídico entre a agente e o órgão responsável pela fiscalização/autuação, desconsiderando, ainda, o disposto no § 1º do artigo 27 do Decreto Estadual nº 44.844/20085 , então vigente, que regulamentava a Lei Estadual nº 7.772/1980 e que foi utilizado na fundamentação da referida decisão” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Informa que “foi interposto o recurso de embargos de declaração Contra a referida decisão, apontando omissão quanto à imprescindibilidade de expressa e prévia designação do servidor pelo titular do respectivo, mas não foi acolhido” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Após “foi interposto o recurso de apelação pela RECLAMANTE, mas os membros da Colenda 5ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais endossaram o entendimento do D. Juízo de 1º Grau” (fl. 4, e-doc. 1). 



    A decisão reclamada foi prolatada nos seguintes termos (e-doc. 5):



   DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONANTES DE LICENÇA AMBIENTAL. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA DO AGENTE AUTUANTE. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE ATENUANTE. RECURSO DESPROVIDO. 



I. CASO EM EXAME 



1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação anulatória proposta em face do Estado de Minas Gerais. 



II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



2. Há quatro questões em discussão: (i) existência de decadência administrativa; (ii) validade do auto frente à competência do agente; (iii) ocorrência da infração ambiental; (iv) possibilidade de aplicação de atenuante. 



III. RAZÕES DE DECIDIR 



3. O prazo decadencial para a Administração Pública autuar por infração ambiental inicia-se com a ciência da irregularidade pela autoridade competente. No caso, a autuação ocorreu dentro do prazo legal, afastando-se a decadência. 



4. O agente autuante integra a FEAM, órgão com competência expressa para fiscalizar e aplicar sanções ambientais. 



5. O auto de infração descreve as irregularidades, não afastadas por provas contrárias, mantendo-se válida a presunção de legitimidade do ato administrativo. 



6. A infração é classificada como grave, o que inviabiliza a aplicação da atenuante por menor gravidade. 



IV. DISPOSITIVO E TESE 



7. Recurso desprovido.



    Esclarece que “na presente hipótese, com fundamento na simples vinculação jurídica da agente autuante com o órgão ambiental responsável pela lavratura da autuação, desconsiderando a exigência legal de prévio credenciamento pelo titular do respectivo órgão ou entidade, o órgão fracionário do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais afastou a aplicação do artigo 16-B, da Lei Estadual nº 7.772/19809. Assim, embora não tenha declarado expressamente a inconstitucionalidade incidental da referida norma, exerceu o controle difuso de constitucionalidade sem observar as disposições do artigo 97 da CF/198810, violando, portanto, o enunciado da Súmula Vinculante 10, por desrespeito à cláusula de reserva de Plenário” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Requer, no mérito, a procedência da reclamação para que seja cassada, em definitivo, a decisão reclamada.



    É o Relatório. Decido.



    3. Destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    4. Inicialmente, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    5. A controvérsia objeto desta reclamação constitucional consiste na suposta inobservância, pelo Juízo reclamado, da Súmula Vinculante n. 10, que assim dispõe:



    Súmula Vinculante 10: Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.



    (grifo nosso)



    6. O Supremo Tribunal Federal já decidiu no sentido de que não se exige a reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas. Para a Corte, a violação a essa cláusula ocorre quando o órgão fracionário fundamenta sua decisão na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Constituição da República, o que não ocorre na espécie. Nesse sentido os seguintes precedentes:  



    RECLAMAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NO RECURSO DE REVISTA. SÚMULA VINCULANTE 10. OFENSA NÃO VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I – CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento no recurso de revista desprovido ante a não observância da norma do art. 896 da CLT. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Suposta ofensa à Súmula Vinculante 10, ao fundamento de que o acórdão reclamado teria afastado a aplicação dos arts. 183, 346, 927, II, e 1206, § 2º, do CPC, sem observância da cláusula de reserva de plenário. III – RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, não é exigida a cláusula de reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas que emergem do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à tal cláusula que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Carta da República. IV – DISPOSITIVO 4. Agravo regimental desprovido. (Rcl 65233 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 27.5.2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 10.06.2024  PUBLIC 11.6.2024, grifo nosso)



    DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada sob a alegação de que a decisão reclamada, ao afastar o art. 489, §1º, IV, do CPC, sem declarar expressamente a sua constitucionalidade, teria violado a Súmula Vinculante 10. 2. O entendimento firmado no acórdão reclamado não destoa daquele constante nos precedentes colacionados pelo reclamante em sua peça recursal. A decisão reclamada limitou-se a manter o entendimento exarado em primeira instância por entender estar em conformidade com a jurisprudência desta a Corte. De modo que não se vislumbra afastamento da regra prevista no art. 489, §1º, VI do CPC. 3. A ausência de juízo de inconstitucionalidade, ostensivo ou oculto, afasta a obrigatoriedade do quórum qualificado previsto no art. 97 da Constituição. Por conseguinte, não há que se falar em ofensa à Súmula Vinculante 10. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (Rcl 50598 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 02-03-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-050 DIVULG 15-03-2022 PUBLIC 16-03-2022)



    RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 10. OFENSA NÃO VERIFICADA. ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INADEQUAÇÃO DA AÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Se o Juízo reclamado não declarou a inconstitucionalidade de norma nem afastou sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos da Constituição, mostra-se impertinente a alegação de violação à súmula vinculante 10. 2. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos ou princípios constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais. A aplicação do instituto restingue-se ao estritos limites da norma de regência (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal e art. 988 do CPC). 3. Agravo regimental desprovido. (Rcl 50503 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 22-11-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-242 DIVULG 29-11-2022 PUBLIC 30-11-2022)



    7. Ao examinar a decisão reclamada, não se verifica afastamento de qualquer dispositivo da Lei Estadual n. 21.735/2015 sob alegação de inconstitucionalidade direta ou indireta. 



    No caso em apreço, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais concluiu pela competência de agente integrante da FEAM para lavrar auto de infração, aplicando à espécie a Teoria do Órgão adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, pelo que não verifico violação à Súmula Vinculante n. 10. 



    8. Face ao exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO IMPROCEDENTE a Reclamação.  



    9. Sem condenação em honorários, pois não houve a efetiva angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente